Tribunal: TJMT
Processo: 0002830-20.2015.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002830-20.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO MARCELO CAMPELO DE CARVALHO - CPF: 822.817.501-91 (APELANTE), MILTON SOUZA GOMES - CPF: 339.403.551-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAIR PIOVEZAN - CPF: 357.630.009-00 (VÍTIMA), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURINO BENJAMIM DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURINO RODRIGUES DE BARROS FILHO (APELANTE), ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - CPF: 038.198.891-08 (ADVOGADO), MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES - CPF: 010.155.181-92 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCELO CAMPELO DE CARVALHO - CPF: 822.817.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA C
OM FULCRO NO ART. 386, VII DO CPP - RECURSO VISANDO A ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA O DO ART. 386, IV, DO CPP – DESCABIMENTO - INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS - RECONHECIMENTO DUVIDOSO REALIZADO PELA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS -
IN DUBIO PRO REO
- INSUFICÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA ESCORREITA – FUNDAMENTO MANTIDO – APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Para uma absolvição ser decretada com fundamento no inc.
IV
do art. 386, CPP, é necessário
“estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”
, o que não é a hipótese dos autos. O fato de o Magistrado ter considerado que as provas apresentadas em juízo foram frágeis (em especial, o reconhecimento feito da vítima), não afasta a possibilidade da autoria delitiva, mas apenas demonstra que elementos colhidos não foram suficientes para a condenação, ensejando, acertadamente, a absolvição calcada no princípio
in dubio pro reo
e, portanto, no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
AURINO RODRIGUES DE BARROS FILHO
, contra decisão anexada sob o Id. 167511265, em que se o absolveu do delito previsto no art. 155, §4º, II e IV, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Nas razões sob Id. 177533150, a defesa pugna a
alteração do fundamento utilizado para absolver o acusado
, sob a alegação de que restou comprovado que o apelante, na verdade,
não participou do delito
, razão pela qual o
decreto absolutório deveria ter sido calcado no inc. IV, do art. 386, do CPP
e não no inciso VII, daquele dispositivo.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 178083677);
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 185816176):

“Sumário: Apelação criminal – Furto qualificado – Irresignação defensiva – Requer que seja alterado o fundamento utilizado para absolver o acusado – Assevera que restou comprovado que o apelante não participou do delito – Inviabilidade – Vítima que, na fase judicial, reconheceu o apelante como sendo um dos autores do crime – Por não haver segurança nos relatos da vítima, o acusado foi beneficiado pela dúvida acerca da autoria delitiva, em respeito à regra do
in dubio pro reo
. Contudo, não restou comprovado, cabalmente, que ele não teve participação na empreitada delitiva – Juízo
a quo
que fundamentou a absolvição de maneira correta – Decisão que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
AURINO RODRIGUES DE BARROS FILHO
foi denunciado nos autos da ação penal n. 0002830-20.2015.8.11.0037 e acusado de furtar, junto com
Francisco Marcelo Campelo de Carvalho
, a quantia de R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), pertencente a vítima
Altair Piovezan
.

Pelo que consta, no início de janeiro/2015, a vítima foi procurada por um negociante de propriedades rurais na cidade de Primavera do Leste (
Arildo Ribeiro
) e informada que havia um grupo de empresários da cidade de Brasilia/DF, com intenção de realizar alguns investimentos ali na cidade.

Assim, a vítima conheceu
Francisco de Carvalho
(que se identificou como um empresário de nome “Renato”), e durante uma reunião, aceitou o convite para participar da construção de uma universidade e de um posto de gasolina em Primavera do Leste/MT.

No dia 04/02/2015,
Francisco
levou
Arildo
e
Altair Piovezan
até a cidade de Brasília/DF, para conhecerem o principal investidor da construção:
Aurino Benjamim de Barros, aqui apelante.

De acordo com a denúncia, o apelante apresentou-se como
“Dr. Olavo”
e durante uma conversa particular com a vítima, propôs-lhe que investisse R$ 3.600.000,00, e disse que investiria cerca de 10.000.000,00 (dez milhões de reais) nas construções.

No dia 12/03/2015, o apelante e
Francisco
foram até Primavera do Leste e se reuniram na casa da vítima. Ali,
Aurino
pediu para que
Altair
guardasse, em um quarto fechado, as malas com a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e, em seguida, solicitou que a vítima apresentasse sua parte no empreendimento: os R$ 3.600.00,00.

Certificado da existência do valor nas caixas apresentadas,
Aurino
pediu para que a vítima lhe mostrasse algumas de suas construções na cidade, pois
Altair
também trabalha na área de construções civis (“Primacon” – Contudo Materiais para Construção LTDA), e então deixaram Francisco (“Renato”), sozinho ali na residência.

Mais tarde,
Aurino
e
Francisco
retornaram para o hotel onde estavam hospedados, dizendo que no dia seguinte se reuniriam para finalizarem a negociação.

No entanto, horas depois,
Altair
tentou entrar em contato com Francisco (“Renato”) e, tendo em vista que ele não atendia suas ligações, resolveu abrir, junto com
Arildo
, as malas do apelante (que estavam no quarto), e surpreendeu-se com o conteúdo: vários papeis alumínio e pacotes de açúcar.

Na sequência, a vítima foi verificar as caixas onde estava o seu dinheiro e encontrou-as vazias.

Ultimada a instrução, o Magistrado entendeu que as provas colhidas não foram esclarecedoras e, então,
absolveu o apelante
e também
Francisco de Carvalho
, pela prática do crime de furto (155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal),
com base no art. 386, VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação).

A defesa, no entanto, diz que os autos demonstram que o apelante não participou do delito e que sua absolvição deveria ter fundamento
no inc. IV, do art. 386, CPP (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal).

Suas alegações não merecem amparo.

Pelo que vejo, a inocência do apelante não restou cabalmente comprovada, e sua
absolvição foi decretada diante da dúvida apresentada em juízo
, já que a vítima não foi firme no reconhecimento pessoal do autor do crime.

Na fase extrajudicial,
Altair
apontou um homem chamado
José Silvan de Melo
como sendo o tal “Dr. Olavo” (Vide: Termo de Reconhecimento de ff. 84 e 151- PJe).

Diante disso,
José de Melo
chegou a ser denunciado, mas, durante a instrução criminal, o MP entendeu que os autores do crime seriam, na verdade,
Aurino Benjamim
e
Francisco de Carvalho
, havendo aditando à exordial.

Em Juízo,
Altair Piovezan
não reconheceu
Francisco
como sendo um dos envolvidos no furto e, quanto ao apelante, alterou o primeiro reconhecimento e disse que ele seria o homem que se apresentou como
“Dr. Olavo”
, afirmando:
“A fisionomia é, faz tempo, mas se parece muito, pra mim é. Certeza absoluta”.

Diante disso, embora a vítima tenha reconhecido
Aurino
como o verdadeiro autor do crime de furto, veja que o Magistrado não sentiu a serenidade nas suas palavras (necessária para a condenação) e, por isso,
diante da dúvida
, absolveu-o por ausência de provas suficientes (art. 386, VII, CPP).

É evidente que,
in casu
, a Defesa não comprovou a inocência do apelante (o que motivaria a absolvição com fulcro no inc. IV, do art. 386, CPP), e na verdade, a absolvição só foi decretada diante da fragilidade das provas, em especial porque a vítima apresentou duas versões: a primeira, em que reconheceu
José de Melo
como o furtador, e a segunda, em que reconheceu o apelante como sendo o tal “Dr. Olavo”.

Se é assim, embora existam suspeitas de que o apelante tenha participado do crime, as provas produzidas não comprovaram a sua inocência, mas apenas foram consideradas insuficientes para o decreto condenatório, de forma que a absolvição com fulcro no art. VII, do art. 386, CPP e no princípio
in dubio pro reo
, é a medida mais adequada ao caso.

Do STJ, destaco:

“1. Se as instâncias ordinárias indicaram provas e indícios que conferem verossimilhança à acusação, mas são insuficientes para formar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva, está correta a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. 2. Não é possível modificar a capitulação legal da absolvição para o art. 386, IV, do CPP, quando os elementos delineados no acórdão recorrido não revelam, de forma indubitável, que o réu não concorreu para a prática delitiva. (STJ - AgRg no AREsp: 1896893 SP 2021/0165146-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer a d. PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024